Tribunal: TJMT
Processo: 1025535-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025535-33.2020
AGRAVANTES: CLAUDINEI FERREIRA, VILSON LICERIO GRENZEL, ROBSON FERREIRA, ESTER DA SILVA RIBEIRO FERREIRA.
AGRAVADOS: LUIZ DA SILVA CAMARGO, EDELUCIO DE LIZ CAMARGO, GILBERTO DE LIZ CAMARGO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E APURAÇÃO DE HAVERES DOS SÓCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDINEI FERREIRA, VILSON LICERIO GRENZEL, ROBSON FERREIRA, ESTER DA SILVA RIBEIRO FERREIRA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato e Apuração de Haveres dos Sócios, no 834-84.2017.811.0079, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na averbação nas matrículas de número 1.689, 612, 611, 24.028, todas do Estado de Santa Catarina, pertencentes aos agravados.
Irresignada, a parte recorrente informa que juntamente com os agravados, compuseram uma Sociedade de Fato, cuja finalidade era a exploração de terras com o plantio de lavouras de soja, milho, milheto, sorgo, arroz, feijão, dentre outras variedades de grãos, na Região.
Esclarece que a referida sociedade pode ser comprovada mediante as aquisições de maquinários novos, seminovos e usados na loja revendedora da Case, Agritex, na comarca de Água Boa-MT, John Deere, Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda, da comarca de Querência, onde nesta última fora adquirida uma colheitadeira e plataforma de corte da marca John Deere, conforme se verifica na Cédula de Crédito Bancário firmado.
Afirma que todos os integrantes da sociedade de fato assinaram o referido documento, assim como ambos se fazem presentes no cadastro para emissão de inscrição estadual junto a Secretaria de Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso – SEFAZ-MT, onde consta o quadro societário, conforme consulta inclusa a presente exordial.
Aduz que os sócios firmaram o Contrato de Arrendamento Agrícola com a Agropecuária Cascalheira Ltda, representada pelo sócio proprietário Sr. Eugene Douglas Ferrell, cujo o objeto trata-se da exploração de 420 (quatrocentos e vinte) hectares para o plantio de lavoura na Fazenda Rio São João, com prazo de vigência de 04 (quatro) anos (30.07.2015 – 30.07.2019).
Alega que a sociedade de fato firmou título executivo (Cédula de Produto Rural – CPR) para com a Rural Agricultura no Vale Ltda, cujo o objeto é a entrega de 1.200.000,00Kg de soja (granel) equivalente a 20.000,00 sacas de soja de 60kg, com vencimento em 01.05.2017. Na presente cédula rural foi prestado aval pelo Requerente, Sr. Claudinei Ferreira e sua esposa Sra. Ester Ferreira e outros, assim resta evidente que um possível inadimplemento ocasionaria prejuízos substanciais aos garantidores.
Aponta que acompanharam o início da colheita, de aproximadamente 6.000,00 (seis mil) sacas de soja de 60kg, que foram transportadas por caminhões contratados pelos Requeridos, os quais foram avistados pelos Requerentes, consoante se verifica na relação de caminhões e relatórios de cargas. Porém, alguns caminhões chegaram a descarregar no armazém em nome do Arrendador (Eugene Douglas Ferrell) e o restante fora desviado para o nome de terceiro alheio à sociedade de fato, já que a produção não foi localizada nos nomes dos Requeridos e nem mesmo nos nomes dos Requerentes e quanto menos em nome da credora da CPR (Rural) nos armazéns da região.
Esclarece que ao indagar os requeridos\agravados acerca do paradeiro da produção, ambos se negam em informar em nome de quem foi descarregada a soja, assim como impediram o acompanhamento da colheita pelo primo dos Requerentes (Claudinei e Robson), Sr. Eduardo Ferreira, haja vista que ao chegar na propriedade fora recebido com violência e sob ameaça de morte, resultando no registro do Boletim de Ocorrência n°.: 2017.101597, conforme cópia inclusa.
Informa que os agravados estão prestes a alienar imóveis que podem ocasionar-lhes insolvência, e portanto, acarretar prejuízos a todos os envolvidos, inclusive terceiros, uma vez que aqueles pretendem de todas as formas burlar a sua futura pretensão em receber indenização a eles devida.
Entende que o desvio da cultura de grãos em nome de terceiro desconhecido, haja vista, que não foi possível encontrar romaneios em nome dos sócios, bem como em nome da credora (Rural), se faz necessária o ingresso da presente medida cuja a finalidade é assegurar o exercício do direito, bem como impedir prejuízos irreparáveis e de difícil reparação.
Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja expedido ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, para que averbe a distribuição desta ação nas matrículas de número 1.689, de número 612 e de número 611; bem como ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, para que averbe a distribuição do feito na matrícula de número 24028, objetivando prevenir qualquer lesão à direito de terceiros de boa-fé e da sua própria.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Conforme dispõe o art. 300, do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Reproduzindo-se o referido dispositivo legal:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.
Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (in Novo Código de Processo Civil Comentado", 1a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança) (in Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2, 1a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).
Na hipótese, não verifiquei nos autos, documentos que corroborem a assertiva dos recorrentes, de modo que o deferimento do pleito, depende de dilação probatória.
Assim, entendo que a documentação trazida pela parte agravante não é suficiente para a concessão da tutela de urgência pretendida, sendo necessária ampla dilação probatória.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator